Tribunal: TJES
Processo: 5009055-43.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009055-43.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON MENEGUCI TOREZANI
RECORRIDO: JOICY HELENA ASSIS DOS SANTOS 07402527557
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO, MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra o autor que adquiriu junto a ré um par de alianças, 6mm com friso polido modelo valesca 02, e serviço de gravação de nomes nas peças totalizando R$270,00. Ocorre que ao receber o produto percebeu que as alianças possuíam um forte cheiro de resina e necessitavam de cuidados que não foram informados no momento da compra. Após descobrir os referidos problemas, buscou devolver o produto, o que foi negado, uma vez que os produtos já estavam marcados. razão pela qual entrou em juízo pugnando por reparação por danos morais e materiais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido de dano moral e reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de devolução de valores.

3. Através de recurso inominado a autora requer a reforma do ato sentencial para procedência do dano moral. Contrarrazões não apresentadas.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora não conseguiu comprovar nos autos o efetivo dano causado nos fatos narrados, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, não sendo o caso dos autos de dano moral in re ipsa e não havendo comprovação de dano, a sentença deve ser mantida, visto que os argumentos trazidos em sede de recurso falharam em afastar a fundamentação a quo. Nesse sentido, segue a fundamentação realizada pelo magistrado de piso: “Assim, entendo que o fato vivenciado pela parte postulante não caracteriza abalo moral para fundamentar a pretensão condenatória, ao ponto que, se do contrário entendesse, acabaremos por banalizar o dano moral pelos mais triviais aborrecimentos cotidianos. A indenização por danos morais somente tem lugar quando estes danos efetivamente se verificam no caso concreto, inexistindo previsão legal de indenização pela simples ilicitude do fato, se não houver prova do dano. De rigor, pois, o reconhecimento de que não houve dano moral passível de indenização na espécie, mas aborrecimento inerente às vicissitudes da vida em sociedade”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)